Tribunal: TJSP
Processo: 2318052-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. Homologação do laudo pericial. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Magistrado a quo que bem expôs suas razões ao decidir. Alegação de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário. Desnecessidade. Citação de todos os sócios. Inteligência do art. 601, parágrafo único do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. Homologação do laudo pericial. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Magistrado a quo que bem expôs suas razões ao decidir. Alegação de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário. Desnecessidade. Citação de todos os sócios. Inteligência do art. 601, parágrafo único do Código de Processo Civil. Não demonstração de prejuízo, tendo em vista que a empresa está há anos inativa. Pleito de nomeação de novo perito e de elaboração de novo laudo. Impugnação oferecida que demonstra mero inconformismo. Alegações genéricas que não tem o condão de desconstituir a conclusão pericial. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.